Tribunal: TJMT
Processo: 1017366-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017366-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), JOSE FREDERICO LEMK - CPF: 770.294.451-04 (AGRAVADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU QUE O CRÉDITO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA.
DATA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DETERMINADA PELO FATO GERADOR E NÃO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE O RECONHECE.
CRÉDITO QUE DEVE SER SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).

2.
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
OI S/A – Em recuperação judicial
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação no 0001421-14.2016.8.11.0024 em fase de cumprimento de sentença, que entendeu pela continuidade do feito sob o argumento de o processo não sofre o alcance das decisões do juízo universal.

O Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “
o fato gerador se deu em 28/06/2014, data da primeira cobrança declarada indevida, portanto, momento em que nasceu o direito discutido nos autos. ”
(Id. 103493971, pág. 3), logo, como o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante que ocorreu em 20/06/2016 o crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a antecipação da tutela recursal, sucessivamente pede a atribuição do efeito suspensivo. No mérito pugna pela reforma da decisão para determinar a habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial e por fim, determinar o levantamento dos valores objeto de constrição em favor da agravante.

Liminar indeferida (Id. 103707053).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 106082488).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Dra Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opinando pelo provimento do recurso (Id. 110342462).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço em 20-06-2016 foi deferido pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro
o pedido de recuperação judicial da empresa agravante, sujeitando àquela todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

A controvérsia dos autos reside no momento a ser considerado para efeitos de sujeição do crédito ao plano de soerguimento da empresa recorrente: a data do evento danoso que ensejou a propositura da demanda que deu origem ao crédito da parte agravada (28/06/2014, data da primeira cobrança declarada indevida) ou a data em que o crédito fora judicialmente constituído (27/06/2019).

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Acerca do pedido a decisão agravada assim se pronunciou:

“[...] No caso em questão, o crédito foi constituído em data posterior à recuperação judicial (27.6.2019), de modo que não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação, aprovado em juízo.

[...] Sendo assim, cumpre consignar que o crédito constituído nos autos diz respeito a crédito extraconcursal, uma vez que constituídos após a data do pedido de recuperação judicial (20.6.2016).

[...] Sendo assim, faz-se necessário o prosseguimento do feito nos termos do que dispõe o ofício remetido pelo Juízo da Recuperação, uma vez que o crédito exequendo perseguido nos presentes autos é classificado em extraconcursal. Nesse diapasão, decorrido o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, como é o caso dos autos, deverá o Juízo da recuperação judicial ser informado sobre a necessidade do pagamento do crédito. [...] ” (Id. 103493978)

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05 “tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.” (RECURSO ESPECIAL No 1.827.797 - MT (2019/0215369-8) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe 05/08/2019).

Com efeito, o entendimento está em consonância com
voto condutor da maioria proferido por ocasião do julgamento do REsp 1.634.046/RS, “a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare”.

Assim, tratando-se, como na espécie, de vínculo jurídico decorrente de evento que causou danos à esfera dos direitos do recorrido, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento.

Nesses casos, o sujeito prejudicado assume a posição de credor da reparação civil derivada de ato lesivo contra ele intentado desde sua prática, e não com a declaração judicial de sua ocorrência. Tanto é assim que, nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, o marco inicial de fluência dos juros decorrentes da mora do devedor são contados da data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...]
2. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento ministerial:

“[...] Portanto, considerando que o evento danoso ocorreu antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito dele decorrente, ainda que judicialmente constituído
a posteriori
, deve ser habilitado nos autos de recuperação judicial. [...]” (Id. 110342462, pág. 5)

Destarte, forte no entendimento do STJ, reconheço que a o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial da empresa recorrente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar
a extinção do feito de origem e a expedição de certidão de crédito para posterior habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022